Tribunal: TJDFT
Processo: 0710456-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria das Dores de Azevedo em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB –, fixara os parâmetros a serem observados pela contadoria judicial na confecção dos cálculos do crédito executado, estabelecendo os seguintes termos: (i) os lucros cessantes se encerraram na data da prolação da sentença, em 10.05.2017, devendo ser excluído dos cálculos os valores posteriores a essa data; (ii) no concernente aos valores devidos a título de lucros cessantes, relativo aos alugueres que deixara a agravante de auferir, incidem juros de mora de 1% (um) por cento ao mês apenas em relação aos meses de fevereiro e março de 2013; e, (iii) o saldo remanescente, após a compensação entre os créditos e débitos havidos pelas litigantes, deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir de 10/05/2017. Segundo a decisão guerreada, conquanto o título executivo tenha condenado a agravada ao pagamento de lucros cessantes no importe mensal de R$ 1.222,80 (mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), correspondente aos locativos que deixara a agravante de auferir no período compreendido entre a data da citação (fevereiro/2013) até a sentença (maio/2017), a agravada realizara o pagamento espontâneo dos alugueres relativos aos meses de abril/2013 a maio/2017, “razão pela qual não há que se falarem juros de mora em tais períodos, sob pena de enriquecimento sem causa[1]”. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a parcial desconstituição do decisório arrostado, de forma que os juros moratórios incidam sobre a integralidade do valor que lhe fora assegurado a título de lucros cessantes. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que aviara cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, em desfavor da agravada almejando forrar-se com os créditos que lhe foram assegurados a título de lucros cessantes e perdas e danos. Sustentara que, de conformidade com a sentença exequenda, lhe fora assegurado o direito ao recebimento de lucros cessantes, referentes aos alugueres que deixara de auferir com a interdição de seu imóvel, por culpa da agravada, no valor mensal de R$ 1.222,80 (mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), no período compreendido entre a data da citação (fevereiro/2013) até a da sentença (maio/2017). Pontuara que o título executivo fixara que sobre o valor correspondente aos lucros cessantes deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Defendera que o juízo da execução, desconsiderando o que restara decidido no título exequendo, fixara que os juros de mora devem incidir apenas sobre parte do importe que lhe fora assegurado a titulo de lucros cessantes, correspondente aos alugueres que ainda não foram solvidos espontaneamente pela agravada. Sustentara que o critério fixado pelo provimento guerreado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Pontuara que os juros de mora devem incidir sobre a integralidade dos valores que lhe foram assegurados a titulo de lucros cessantes, ficando patente que a decisão arrostada alterara indevidamente a sentença, incorrendo em ofensa à coisa julgada. Destacara que “não pode o juiz em fase de liquidação de sentença inovar e fazer com que uma determinação clara, manifestada em r. decisão singular, seja excluída dos cálculos, sendo que não restou determinado na r. sentença e nenhum acórdão a aplicação de juros tão somente sobre as parcelas dos meses de fevereiro e março de 2013[2].” Assinalara que a fórmula adotada pelo juízo singular acerca da incidência dos juros moratórios resultará na apuração de crédito inferior ao que efetivamente a assiste, devendo o decisório ser reformado quanto ao tópico, determinando-se, por conseguinte, que nova conta seja realizada em consonância com o parâmetro que aduzira. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria das Dores de Azevedo em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB –, fixara os parâmetros a serem observados pela contadoria judicial na confecção dos cálculos do crédito executado, estabelecendo os seguintes termos: (i) os lucros cessantes se encerraram na data da prolação da sentença, em 10.05.2017, devendo ser excluído dos cálculos os valores posteriores a essa data; (ii) no concernente aos valores devidos a título de lucros cessantes, relativo aos alugueres que deixara a agravante de auferir, incidem juros de mora de 1% (um) por cento ao mês apenas em relação aos meses de fevereiro e março de 2013; e, (iii) o saldo remanescente, após a compensação entre os créditos e débitos havidos pelas litigantes, deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir de 10/05/2017. Segundo a decisão guerreada, conquanto o título executivo tenha condenado a agravada ao pagamento de lucros cessantes no importe mensal de R$ 1.222,80 (mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), correspondente aos locativos que deixara a agravante de auferir no período compreendido entre a data da citação (fevereiro/2013) até a sentença (maio/2017), a agravada realizara o pagamento espontâneo dos alugueres relativos aos meses de abril/2013 a maio/2017, “razão pela qual não há que se falarem juros de mora em tais períodos, sob pena de enriquecimento sem causa[3]”. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a parcial desconstituição do decisório arrostado, de forma que os juros moratórios incidam sobre a integralidade do valor que lhe fora assegurado a título de lucros cessantes. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, dentre outras medidas, fixara que, a despeito de a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes alcançar o que deixara a agravante de auferir a título de aluguéis no período compreendido entre fevereiro/2013 a maio/2017, a agravada realizara, ainda na fase cognitiva, o pagamento dos locativos referentes aos meses de abril/2013 a maio/2017, de modo que, sobejando em aberto apenas os alugueres correspondentes aos meses de fevereiro e março de 2013, somente sobre essas verbas devem incidir juros moratórios. Sustentara a agravante que essa resolução configura ofensa à coisa julgada, tendo em vista que a sentença exequenda, ao condenar à agravada ao pagamento de indenização por lucros cessantes correspondentes aos aluguéis que deixara de auferir no período de fevereiro/2013 a maio/2017, determinara a incidência de juros de mora legais, sem estabelecer qualquer limitação ou condição. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor da agravante, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promovera em desfavor da agravada. A sentença emoldurara a resolução nos seguintes termos, verbis[4]: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. CONDENAR o requerido no pagamento de 30% dos danos materiais com a demolição e reconstrução do imóvel correspondente ao valor de R$ 95.700,00 (noventa e cinco mil e setecentos reais), corrigido monetariamente conforme INPC a contar do orçamento e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, observada a compensação de crédito e débito; 2. CONDENAR o requerido no pagamento de lucros cessantes no importe mensal de R$ 1.222,80 (um mil e duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente conforme INPC mês a mês e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, até a presente data observada a compensação de crédito e débito. E ainda, REVOGO a tutela antecipada concedida e assim o faço com fulcro no art. 296 do Código de Processo Civil.”[5] Conquanto ambas as partes tenham se irresignado e recorrido, o acórdão que resolvera os recursos negara-lhes provimento, mantendo intacta a sentença, verbis[6]: “Esteado nos argumentos alinhados, desprovejo os apelos, mantendo intacta a ilustrada sentença guerreada. Alfim, desprovidos os apelos, de conformidade com o artigo 85, §§ 2o e 11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios que foram originariamente imputados às litigantes para o equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a autora suportar 80% dessa verba e a ré os 20% restantes, ressalvado o fato de que a autora é beneficiária da justiça gratuita.” Consoante o decidido, ensejando o aperfeiçoamento do título que agora aparelha a pretensão formulada pela agravante, a agravada fora condenada ao pagamento das verbas estabelecidas na sentença e confirmadas pelo acórdão proferido por esta egrégia Turma Cível, assegurada, contudo, a compensação entre os débitos e os valores que adiantara em favor da agravante por força da tutela provisória concedida. Ou seja, em se tratando de compensação do valor final da condenação com os valores que foram adiantados pela executada no curso da ação, efetivamente não há como se aplicar juros de mora sobre o já despendido pela obrigada, pois não há mora imputável à agravante relativamente aos valores que já auferira passível de legitimar os acessórios. Os juros moratórios destinam-se, em suma, a compensar e remunerar a mora, ou seja, encerram contrapartida destinada ao credor pelo retardamento na realização da obrigação e, ao mesmo tempo, sanção imposta ao obrigado pela desídia em que incidira, qualificando-se como inadimplemento. Na hipótese, houvera adiantamento de pagamento pela agravada, tornando inviável que aos valores despendidos na realização antecipada da obrigação sejam agregados acessórios derivados da mora no momento em que houver a liquidação do débito remanescente, pois, em suma, mora não houvera. Em suma, não há mora a ser compensada, pois o vertido destinara-se a realizar a obrigação, tornando inviável que a agravada seja reputada em mora no momento em que haja acerto final entre débitos e créditos. O que deve ser compensado, pois já solvido, deve ser simplesmente atualizado monetariamente, e somente as parcelas não realizadas é que devem ser corrigidas e agregadas dos acessórios. Sob essa ótica, afigura-se escorreita a decisão guerreada, não merecendo qualquer reparo. Deve ser registrado, outrossim, que, conquanto o juízo singular tenha renovada essa questão, a matéria já fora resolvida durante o itinerário procedimental, inclusive em sede de Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela própria agravante, distribuído a essa Relatoria. Com efeito, conforme se infere do agravo de instrumento no 0707084-15.2018.8.07.0000, a ora agravante insurgira-se contra decisão anteriormente proferida no curso processual que, rejeitando a pretensão que formulara, determinara a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês tão somente sobre os valores que lhe são devidos a título de lucros cessantes que ainda não foram desembolsados pela agravada. É o que se infere do dispositivo do provimento colegiado[7] que resolvera o agravo de instrumento individualizado, in verbis: “Esteado nesses argumentos, ratificando a antecipação de tutela recursal concedida e reformando a decisão guerreada, provejo parcialmente o agravo para afastar a aplicação de juros moratórios sobre os valores já adimplidos pela agravada no momento da compensação entre o já despendido com o débito ainda remanescente. Sem custas, considerando que à agravante foram assegurados os auspícios da gratuidade de justiça.” Aludidas assertivas, ademais, são corroboradas pelo retratado na ementa do julgado, conforme se afere do retratado na suma do acórdão que ora se transcreve: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. DESEMBOLSOS. REALIZAÇÃO NO CURSO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO FINAL. COMPENSAÇÃO DO DESPENDIDO. ATUALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA AO JÁ DESPENDIDO PELA OBRIGADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MORA. LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESTINAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Desembolsados importes no trânsito processual em razão da concessão de tutela provisória, delimitada finalmente a obrigação, o já despendido pela obrigada deve ser compensado e decotado do débito consolidado, devendo o importe já realizado ser atualizado monetariamente de molde a ser preservada sua identificação no tempo, não subsistindo lastro para que seja agregado de juros de mora. 2. Enquanto a atualização monetária não enseja o incremento da obrigação, pois permite simplesmente a preservação da sua identidade no tempo, prevenindo que sua efetiva expressão pecuniária seja afetada pelo processo inflacionário, desequilibrando a posição do credor, os juros de mora destinam-se a penalizar o obrigado e conferir compensação ao credor por eventual demora havida na realização da obrigação, não se afigurando viável sua incidência, portanto, quando ausente o fenômeno do qual germina, qual seja, inadimplemento voluntário da obrigação. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1134170, 07070841520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do alinhado e diante do anteriormente já resolvido, afere-se, então, que efetivamente a alegação formulada pela agravante acerca da incidência dos juros de mora sobre os valores que lhe foram assegurados a titulo de lucros cessantes já fora resolvida no curso procedimental, encontrando-se acastelada pela preclusão. É que, conforme assinalado, já restara decidido a legitimidade da incidência dos juros moratórios apenas sobre as parcelas que ainda encontra-se inadimplidas pela agravada. Em verdade, pretende a agravante, nesta oportunidade, rediscutir a mesma questão, ou seja, a impossibilidade dos juros de mora alcançar a integralidade dos valores devidos a título de lucros cessantes, que restara amplamente debatida e resolvida pelas decisões anteriormente proferidas no curso processual. Sua pretensão efetivamente não comporta nem merece novo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Ademais, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[8]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativo ao período de incidência dos juros moratórios. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar pretensão já resolvida no trânsito processual. Sem custas, tendo em vista que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 61080397 - Pág. 2 (fl. 540) – ação principal. [2] - ID Num. 15807552 - Pág. 7 (fl. 10). [3] - ID Num. 61080397 - Pág. 2 (fl. 540) – ação principal. [4] - Sentença ID Num. 14184526 - Pág. 18 (fls. 27) – cumprimento de sentença. [5] - Sentença ID Num. 14184526 - Pág. 18 (fl. 25). – cumprimento de sentença. [6] - Dispositivo do Acórdão – consulta ao sítio eletrônico TJDFT. [7] - Consulta ao PJE do AGI no 0707084-15.2018.8.07.0000. [8] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927